Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-49.2016.8.11.0099
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-49.2016.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), TERESA DA SILVA PINHEIRO BORGES - CPF: 858.991.001-68 (APELADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO DISPONIBLIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000175-49.2016.8.11.0099

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: TERESA DA SILVA PINHEIRO BORGES

Proc. referência:
Ação Monitória n. 0000175-49.2016.8.11.0099 – 67919 - Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT

AÇÃO: Monitória ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT em desfavor de Teresa da Silva Pinheiro Borges.

SENTENÇA
: (proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
) julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deferiu o pedido de assistência judiciária da parte requerida, bem como

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

APELO:
a apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de sua defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a juntada de documentos necessários para a apreciação do feito.

Defende que foram preenchidos os requisitos para a ação monitória, bem como que não ficaram demonstrados os pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça para a parte requerida.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Não foram apresentadas as contrarrazões (I.

135167952 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou configurado o cerceamento de defesa da autora apelante.

Na origem, cuida-se de ação monitória em que autora apelante objetiva receber a importância de R$ 12.921,00 (doze mil, novecentos e vinte e um reais), decorrente de suposta adesão de cartão de crédito - concessão de crédito fácil ATM Nº B409304199, na conta corrente da requerida apelada.

A Monitória foi instruída com a Ficha-proposta/abertura de conta de depósito à vista e Contrato de Concessão de Limite de Crédito pré-aprovado (Id. 135167949 – págs.55-65), Memória discriminada da dívida (Id. 135167949 - pág. 66).

Foram opostos Embargos monitórios em que a embargante defende a inexistência da dívida, bem como que os documentos que instruem a ação não constituem prova suficiente do crédito perseguido. (Id. 135167949 - págs. 89-95).

Apresentada a impugnação, a autora/embargada rebate todos os argumentos dos embargos à monitória, ao fundamento de que a ação foi instruída com a prova documental apta e suficiente para demonstrar o crédito perseguido. (Id. 135167949 – págs. 105-123).

Sobreveio a sentença, que julgou improcedente o pedido, objeto deste recurso.

Para a recorrente,
ao julgar improcedente a ação monitória, sob o fundamento de que faltou documento comprobatório da evolução do débito, o juízo de origem cerceou o seu direito de credor em comprovar a idoneidade do crédito cobrado, porque não teria oportunizada a juntada do documento que entende ser apto a influi no julgamento do mérito.

Verifica-se que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem assim consignou:

“
Considerando que se trata de discussão acerca de empréstimo realizado em caixa eletrônico, os documentos juntados aos autos já são suficientes para análise do mérito, não havendo necessidade de produção probatória, ganhando lugar o art. 355, I, do CPC
”.

Sucede que ao analisar o mérito da demanda, a sentença registrou:

“Nota-se que nestes autos, não há comprovação de que o dinheiro foi depositado na conta da parte-requerida, tampouco demonstrativo do empréstimo que demonstre o número de parcelas, valores e juros aplicados.

Dessa forma
não há informações mínimas necessárias para tornar o suposto débito um título executivo, não merecendo prosperar os argumentos da parte-autora
”.

Verifica-se que o Juízo de origem não oportunizou a produção de provas.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Por outro lado, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por falta de prova, sem oportunizar a realização das provas.

No caso, sequer que foi determinada às partes especificar as provas que pretendem produzir.

Nota-se que, apesar de o Juízo de origem entender
que a solução da lide prescinde de produção de prova, julgou improcedentes os pedidos,
por falta de demonstração de provas por parte da autora.

A propósito:

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
”
.
(STJ. REsp 7.267-RS).

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
”. (STJ. Resp 7.004-AL).

Verifica-se que pelo estabelecido na sentença a autora apelante não se desincumbiu do ônus comprovar o seu direito.

Dessa forma, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

Importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à gratuidade da justiça, ressalta-se que meras argumentações impugnativas não têm o condão de afastar a concessão do benefício concedido à parte requerida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022